Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722840-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY DECISÃO Inicialmente, o pedido de arrolamento de bens já foi analisado na decisão de id 38691376: “(...) o pedido de arrolamento de bens, coincide com um dos pedidos formulados no AGI 0713272-82.2022.8.07.0000, pendente de julgamento (id 34821792 – p. 8 – daqueles autos): “(...). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento interposto pela agravante para que seja determinado a reforma da decisão interlocutória no sentido de deferir o arrolamento dos bens, na forma que for melhor para o asseguramento do direito (...).” Não conheço, portanto, do referido capítulo, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.(...)” No mais, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida decisão que nomeou a agravante como inventariante (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001, id 139841654). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR